Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-18.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. DIMINUIÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO APTO A ABALAR DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso (ID 45057116) interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a restabelecer o limite do cartão de crédito, objeto da presente demanda, ao valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, afirma ter respaldo contratual para fazer a alteração de limites do cartão de crédito, bem como de que a redução foi devidamente justificada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14, CDC).
4. Revela-se legítima a conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do cliente, reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, tendo em vista o dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss). Contudo, qualquer alteração, ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com antecedência razoável, e com notificação por meio idôneo, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC.
5. A ausência de notificação evidencia falha na prestação do serviço, porquanto provoque abalo ao crédito do consumidor, representado pela impossibilidade de utilizar o limite disponibilizado pela Instituição.
6. No presente caso, a redução de R$ 9.000,00 para R$ 1,00, sem prévia comunicação, expondo a pessoa a uma real situação vexatória, denota abalo capaz de atingir a incolumidade psíquica do recorrido, que ficou, inesperadamente, sem o limite que utilizava para as prontas necessidades, o qual tornou o cartão inútil.
7. Os transtornos vivenciados pelo consumidor ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo suficientes à configuração do dano moral indenizável, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade como também para desestimular comportamentos similares.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização (R$ 2.000,00) fixado na sentença.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.